Tribunal: TJES
Processo: 5000175-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000175-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal e nos artigos 304 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência de revisão periódica da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto à alegação de inexistência dos requisitos para a prisão preventiva e substituição por medidas cautelares, à luz da reiteração de pedido anterior;
(ii) analisar o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(iii) examinar a legalidade da prisão preventiva diante da ausência de revisão periódica nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do
habeas corpus
quanto à alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva e de possibilidade de medidas cautelares diversas, pois se trata de mera reiteração de pedido anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos no Habeas Corpus nº 5017040-71.2024.8.08.0000, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se prejudicado, visto que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 09/01/2025 e recebida pelo magistrado em 15/01/2025, afastando a alegação de demora injustificada.
5. O eventual atraso na revisão da prisão preventiva, conforme o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente, na ilegalidade da prisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Ademais, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada em 15/01/2025, na decisão de recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO
6. Não conhecimento em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.
7. Dispositivos relevantes citados: – Código Penal, art. 121. – Código de Trânsito Brasileiro, arts. 304 e 306. – Código de Processo Penal, arts. 312 e 316.
Jurisprudência relevante citada: – STF, HC 118.043-AGR, Rel. Min. Celso de Mello. – STJ, AgRg-HC 782.113, Rel. Min. Ribeiro Dantas. – STJ, AgRg-HC 692.333, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000175-36.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Oziel Brito Lima
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a defesa, inicialmente, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como o constrangimento ilegal na ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Aduz, outrossim, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como argumenta acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Fundamenta, por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja revogada a prisão do paciente ou, subsidiariamente, seja imposta medida cautelar diversa da custódia.

Liminar indeferida em plantão judiciário, em decisão no id. 11655499.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 11787666.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 12145231, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MARÇAL VASCONCELLOS:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os Desembargadores, através do presidente, Ministério Público, serventuários, colegas advogados, na pessoa, inclusive, do nosso ex-presidente da OAB que se encontra aqui presente.

Trata-se de um habeas corpus que foi impetrado durante o plantão do judiciário.

Assumimos esse caso um dia antes do recesso, em dezembro, e nos deparamos com o paciente preso por mais de três meses após o relatório policial e sem denúncia. E essa denúncia só foi oferecida após a notificação do TJ ao Ministério Público, pedido informações.

Também a época já tinha ultrapassado, e muito, o tempo de justificativa da prisão preventiva. Mas são elementos que estou trazendo inicialmente para pontuar alguma das irregularidades nesta prisão.

Trata-se de uma pessoa acusada de homicídio simples em razão de acidente de trânsito com base em dolo eventual.

Chamo novamente a atenção para algumas irregularidades no flagrante, tendo em vista que no momento do acidente, existia uma viatura da polícia militar próxima ao local onde o paciente estacionou o veículo logo após o acidente, e foi detido por esses policiais.

Por que chamo a atenção para essa irregularidade? Porque esses policiais não apresentaram esse motorista a autoridade policial, e sequer foram ouvidos. Tanto é que o próprio Ministério Público ao oferecer denúncia, pede para que esses policiais sejam ouvidos.

Quem foi ouvido no flagrante? Outra viatura que chegou bem depois dos fatos e apenas entregou esse flagrante como condutor aquele policial que não presenciou, não deteve e não sabia detalhes do ocorrido.

E por que é grave isso? Porque em situação normal, corriqueira de um homicídio culposo na direção de veículo automotor, mesmo com aumento de pena por conta do uso de bebida alcoólica, não há cabimento de prisão preventiva em crime culposo.

Ok! O delegado entendeu por dolo eventual no momento e relatou no mesmo dia esse inquérito, sem nenhum tipo de investigação, ele relatou esse inquérito como homicídio no dolo eventual.

Se houver análise das imagens, e isso é importante e não é entrando no mérito, houve após o acidente, várias pessoas correndo em direção ao paciente. Isso tem vídeo dentro do processo. E, por si só, já ia excluir a tese apresentada pelo delegado de fuga do local do acidente. Porque? O socorro, bem como a providência do socorro, é obrigatória caso não haja risco pessoal em fazê-lo. E naquele momento, pelas imagens que foram apresentadas dentro do processo, no momento em que elas entram no carro para perseguir o veículo, já havia ali, com certeza, um risco pessoal. Mas ele se apresentou a uma viatura que estava estacionada.

A primeira ação desse condutor, imediatamente, quando parou o veículo, foi se apresentar a uma viatura em que os policiais não foram ouvidos. Não foram ouvidos.

Vamos para uma outra ilegalidade.

Novamente o Ministério Público, após o oferecimento de denúncia, já fizemos resposta à acusação e, mais uma vez, no dia 02 de fevereiro, o Ministério Público foi intimado, venceu o seu prazo no dia 18/02 e, até a data de hoje o Ministério Público não se manifestou.

É notório para todos que, sempre quando há uma alegação de bons antecedentes, existe ampla jurisprudência que esse não é o motivo, o motivo ímpar para que conceda-se ou que se revogue uma prisão preventiva.

Mas é importante dizer que o Oziel, esse paciente, é um trabalhador de 15 anos de Vale. Com duas filhas menores, que estão até aqui presentes, que teve o seu contrato de trabalho suspenso, o seu plano de saúde, da sua família suspenso, quando há uma dúvida razoável e ilegalidades no processo penal.

As ilegalidades já estão constatadas. Três meses sem oferecimento de denúncia e ele preso. Vamos para mais de seis meses. Em setembro, ele foi preso.

A reincidência nesse caso, em caso de acidente de trânsito, e olha que este advogado aqui, presente, é um defensor das vítimas de acidente, trabalha em inúmeros casos como assistente de acusação.

Não admito bebida e direção, mas o contexto desse acidente é diferente. Dolo eventual é comportamento. Dolo eventual não pode ser simplesmente um achismo. Não que o caso, à primeira vista, não assim o pareça. Mas, ao analisar todo o contexto, essa condição pessoal do Oziel, um homem trabalhador, com filhos, sem nenhum risco para a sociedade, nem financeiro, nem de fuga. Estar preso preventivamente por um crime, ele inclusive foi denunciado no homicídio simples em que a pena mínima são seis anos.

Há, sim, uma dúvida razoável, porque se daqui seis meses se constatar que não houve dolo eventual e houve crime culposo, ele ficou preso um ano de maneira ilegal, não há cabimento. Temos que mudar a lei.

Não dá para se usar algo que é de fácil constatação. Alguém que olha, sim, uma vítima ali jogada e deliberadamente foge, dolo eventual, dolo eventual, nesse caso, não.

Sendo assim, diante de todos o contexto fático, bem como as irregularidades que já foram constatadas a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus, ou que para, pelo menos um monitoramento eletrônico, para que o Oziel, durante esse processo, que o processo penal já é uma pena, por si só, as consequências desses atos já pesam nele, para que ele possa, ao menos durante esse processo, trabalhar normalmente e sustentar a família dele.

Porque nesse momento, além da vítima, dos familiares da vítima, aqui os familiares dessa pessoa envolvida nesse acidente, também estão sofrendo uma consequência antecipada, uma condenação, cumprindo uma pena que lá na frente pode ser totalmente diversa do que foi apresentado pela Polícia Civil.

É assim como manifesta a defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar o doutor Fábio Marçal pelo trabalho realizado nesta oportunidade, considerando alguns pontos abordados por sua excelência em sua sustentação oral.

Peço o retorno dos autos para uma melhor análise do caso.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Oziel Brito Lima
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a defesa, inicialmente, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como o constrangimento ilegal na ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Aduz, outrossim, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como argumenta acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Fundamenta, por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja revogada a prisão do paciente ou, subsidiariamente, seja imposta medida cautelar diversa da custódia.

Pois bem. Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte
, pelas considerações a seguir aduzidas.

Sem muitas delongas, verifica-se que, no que concerne aos pedidos de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em razão das condições pessoais favoráveis do réu, o presente remédio constitucional se trata de mera reiteração do
Habeas Corpus
nº 5017040-71.2024.8.08.0000, também de minha relatoria, impetrado em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, sob os mesmos fundamentos.

Portanto, especificamente no que diz respeito aos pedidos de
i)
revogação da prisão por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e
ii)
substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do réu, é inviável conhecimento da presente ordem.

Nessa linha, destaco o entendimento pacificado de nossos Tribunais Superiores:

“[...] A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que "a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043- AGR, Rel. Min. Celso de Mello). [...]” (STF; RHC-AgR 176.357; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 20/12/2019; DJE 13/02/2020; Pág. 155).

“[...] O habeas corpus originário, distribuído em 3/11/2022, constitui mera reiteração do pedido formulado no RESP 2.000.985/SP, de minha relatoria, examinado e indeferido, com última decisão proferida em 24/8/2022, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal nº 1500567-25.2019.8.26.0637), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022)

Noutro giro,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo no oferecimento

da denúncia, encontra-se prejudicado
, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a exordial acusatória foi devidamente oferecida pelo Ministério Público de 1º grau em 09 de janeiro de 2025, e recebida pelo magistrado
a quo
em 15 de janeiro do mesmo ano.

Prosseguindo,
a defesa sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316, do Código de Processo Penal, exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ
. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Dessa forma, além de o eventual atraso na análise nonagesimal da prisão preventiva não implicar, automaticamente, na ilegalidade do decreto prisional, tem-se que, no presente feito, o juízo
a quo
reavaliou os requisitos da prisão cautelar em 15/01/2025, na decisão de recebimento da denúncia, conforme informado no id. 11787666.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
de parte da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000175-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA

Advogado(s) do reclamante: FABIO MARCAL VASCONCELLOS

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Oziel Brito Lima
, face
o
possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Magistrado
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a defesa, inicialmente, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como o constrangimento ilegal na ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Aduz, outrossim, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como argumenta acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Fundamenta, por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja revogada a prisão do paciente ou, subsidiariamente, seja imposta medida cautelar diversa da custódia.

Poi
s bem. Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte
, pelas considerações a seguir aduzidas.

Sem muitas delongas, verifica-se que, no que concerne aos pedidos de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em razão das condições pessoais favoráveis do réu, o presente remédio constitucional se trata de mera reiteração do
Habeas Corpus
nº 5017040-71.2024.8.08.0000, também de minha relatoria, impetrado em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, sob os mesmos fundamentos.

Portanto, especificamente no que diz respeito aos pedidos de
i)
revogação da prisão por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e
ii)
substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do réu, é inviável conhecimento da presente ordem.

Nessa linha, destaco o entendimento pacificado de nossos Tribunais Superiores:

“
[...] A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que "a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043- AGR, Rel. Min. Celso de Mello). [...]” (STF; RHC-AgR 176.357; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 20/12/2019; DJE 13/02/2020; Pág. 155).

“
[...] O habeas corpus originário, distribuído em 3/11/2022, constitui mera reiteração do pedido formulado no RESP 2.000.985/SP, de minha relatoria, examinado e indeferido, com última decisão proferida em 24/8/2022, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal nº 1500567-25.2019.8.26.0637), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022)

Noutro giro,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo no
oferecimento
da denúncia,
encontra-se prejudicado
, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a exordial acusatória foi devidamente oferecida pelo Ministério Público de 1º grau em
09 de janeiro de 2025
, e recebida pelo magistrado
a quo
em 15 de janeiro
do mesmo ano
.

Prosseguindo,
a defesa sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316, do Código de Processo Penal, exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ
. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Dessa forma, além de o eventual atraso na análise nonagesimal da prisão preventiva não implicar, automaticamente, na ilegalidade do decreto prisional, tem-se que, no presente feito, o juízo
a quo
reavaliou os requisitos da prisão cautelar em 15/01/2025, na decisão de recebimento da denúncia, conforme informado no id. 11787666.

À luz do exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
NÃO CONHEÇO
de parte da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)